Tribunal: STF
Processo: Rcl 58739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Valdomiro Corá contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0800699-66.2023.8.22.0000, sob a alegação de que teria sido inobservado o entendimento desta Suprema Corte firmado no Recurso Extraordinário nº 1.297.884-RG/DF, Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral.

2.	O reclamante, detentor de mandato de vereador pelo Município de Cacoal/RO, afirma que, em 05/12/2022, foi eleito presidente da Câmara de Vereadores para o biênio 2023-2024, mas foi impedido de assumir o cargo, em virtude de decisão cautelar proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cacoal/RO, posteriormente confirmada em sentença, nos autos do Mandado de Segurança nº 7016996-75.2022.8.22.0007.

3.	Narra que a ação mandamental foi impetrada por representantes da chapa derrotada, tendo como fundamento a ocorrência de suposto vício procedimental na apreciação de requerimento (impugnação de candidatura) durante o processo eleitoral, decidida monocraticamente pelo então presidente da Câmara, ao passo que, na ótica dos impetrantes, deveria ter sido submetida ao Plenário da Casa.

4.	Afirma que, concedida a segurança pelo Juízo a quo, interpôs apelação e manejou pedido de efeito suspensivo perante o TJRO, autuado sob o nº 0800699-66.2023.8.22.0000, o qual foi indeferido pelo Relator.

5.	Noticia que, nesse ínterim, no intuito de cumprir a ordem judicial, o então presidente em exercício da Câmara Municipal pautou a deliberação colegiada relativa à impugnação da candidatura do reclamante, rejeitada pelos Pares, sendo renovada a eleição para a Mesa Diretora, o que resultou novamente na sua eleição.

6.	Explica que seus opositores impetraram outro mandado de segurança, questionando novamente a rejeição da representação de impugnação de candidatura, sendo obtida nova decisão liminar suspendendo a segunda eleição, o que foi alvo de uma segunda impetração mandamental, a qual não é objeto do presente feito.

7.	Argumenta que a decisão reclamada, isto é, a não concessão de efeito suspensivo a sua apelação, viola a tese sufragada pela Suprema Corte no Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário intervir na interpretação de normas regimentais (atos interna corporis).

8.	Aponta os graves prejuízos que estariam a ocorrer, a partir dessa indevida intervenção, requerendo, inclusive, seja excepcionalmente superado o óbice quanto ao não esgotamento das instâncias, tendo em vista que “a cada dia que se passa, um dia a menos é contabilizado no mandato de Presidente do ora Reclamante e dos demais componentes de sua chapa”.

9.	Postula, em sede liminar, a imediata concessão de efeito suspensivo à apelação interposta na origem. No mérito, requer seja julgado procedente o pedido reclamatório.

É o relatório.

Decido.

10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

12.	No caso em tela, a alegação é de que Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no âmbito do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 0800699-66.2023.8.22.0000, não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.297.884-RG/DF, Tema RG nº 1.120, cuja tese foi inicialmente assim redigida:

“Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.”

13.	Observo que, em recente julgamento de embargos de declaração opostos no RE nº 1.297.884-RG/DF, o Plenário da Corte promoveu um pequeno ajuste na redação dessa tese, passando a dispor o seguinte:

"Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.”
(RE nº 1.297.884-RG-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 03/07/2023, pendente de publicação).

14.	Pois bem. O exame detido destes autos me conduz a superar, em caráter excepcional, o óbice do não esgotamento das instâncias, haja vista o evidente perecimento do direito em curso, a indicar que eventual reversão da segurança concedida, a depender de quando ocorra, poderá implicar o total esvaziamento da jurisdição, em detrimento da própria credibilidade do Poder Judiciário.

15.	Nesse sentido, cito importante precedente da Segunda Turma desta Corte, que examinou situação bastante similar à posta nestes autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado.
2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis.
3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente.
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023).

16.	Justificada a superação do óbice, verifico que o reclamante sagrou-se vencedor de eleição para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, realizada em 05/12/2022, para o biênio 2023-2024, pelo critério regimental da idade, eis que houve empate na votação.

17.	Todavia, consoante se vê da sentença prolatada no Mandado de Segurança nº 7016996-75.2022.8.22.0007 (e-doc. 9), o Juízo da 3ª Vara Cível de Cacoal/RO, interpretando o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, concluiu que determinado requerimento, proposto a título de “impugnação à candidatura” do então candidato à presidência, não poderia ter sido decidido monocraticamente, mas submetido ao plenário da Câmara. Em razão desse entendimento, a eleição foi anulada.

18.	Ocorre que o Regimento Interno daquela Casa (e-doc. 4) não contém norma expressa regulando a figura de impugnação de candidatura a presidente, o que, naturalmente, remete à necessidade de interpretação. Essa, porém, deve ser feita no âmbito do próprio Poder Legislativo, e não pelo Poder Judiciário, forte no princípio da Separação dos Poderes, nos exatos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral.

19.	A própria sentença impugnada admite ter atuado no espaço interpretativo do Regimento, conforme se percebe do seguinte trecho:

“(...) De fato, omissões e lacunas são comuns na perspectiva normativa, razão pela qual a própria ordem jurídica oferece instrumentos para lidar com tais questões, a exemplo do que está previsto na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
Essa é uma premissa fundamental de toda ordem jurídica que se pretende coerente e harmônica, como deve ser num Estado Democrático de Direito, de modo que a atividade hermenêutica atua como locus próprio para a realização de tais premissas, as quais atuam em direção ao objetivo mais amplo da integridade do Direito. (...).” (e-doc. 9, p. 3; grifos nossos).

20.	A possibilidade e existirem “omissões e lacunas” em qualquer conjunto de normas é inegável. Entretanto, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigma, a única situação que permitiria ao Poder Judiciário exercer o controle em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas regimentais das Casas Legislativas seria na hipótese de manifesto “desrespeito às normas constitucionais”, o que não se verifica no presente caso.

21.	Vale anotar que a decisão judicial discorre largamente sobre as normas regimentais da Câmara de Cacoal/RO, mas não aponta sequer um dispositivo constitucional que tenha sido diretamente afrontado durante a eleição realizada em dezembro de 2022. Apenas considera violado o devido processo legislativo porque “o procedimento de eleição da Mesa não está sujeito à discricionariedade administrativa, nem submetido à subjetividade do Presidente da Casa Legislativa municipal, antes compõe o quadro submetido ao controle de legalidade/constitucionalidade, sendo os atos praticados vinculados e sujeitos ao ‘judicial review’” (e-doc. 9, p. 4).

22.	No caso vertente, diante de um requerimento sem previsão expressa no Regimento – situação, portanto, de omissão normativa –, o então presidente da Casa rejeitou a proposição, entendendo-a desfundamentada ou impertinente, mediante interpretação e aplicação, ao que se tem, da competência regimental prevista no art. 28, inc. XIV, al. “h”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cacoal/RO, que assim prescreve:

“Art. 28. Compete ao Presidente da Câmara:
(...)
XIV - dirigir as atividades legislativas da Câmara em geral, em conformidade com as  normas legais e deste Regimento, praticando todos os atos que, explícita, ou  implicitamente, não caibam ao Plenário, à Mesa em conjunto, às Comissões, ou a  qualquer integrante de tais órgãos individualmente considerados, e em especial  exercendo as seguintes atribuições:
(...)
h) interpretar o Regimento Interno, para aplicação aos casos omissos; (...).” (e-doc. 4, p. 11-12).

23.	Ora, ainda que se considere não ter sido essa a melhor interpretação, não se vislumbra teratologia jurídica, muito menos manifesta violação a dispositivo constitucional, única hipótese que permitiria o controle jurisdicional do ato, nos termos do entendimento vinculante do STF. A eleição transcorreu regularmente e resultou na eleição do reclamante, pelo critério de desempate, para o cargo de Presidente.

24.	Conforme precedente já citado anteriormente, da Segunda Turma desta Corte, “[C]ompete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis.” (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023).

25.	Anoto, por fim, que, além da violação à Separação dos Poderes, manifestada na decisão que descumpre a tese fixada no julgado paradigma, a intervenção judicial em eleição para a Mesa Diretora da Casa Legislativa municipal, gerando, v.g., a necessidade de manter a (expirada) composição do biênio anterior, ou mesmo impondo, sob ordem judicial precária, a realização de novas eleições, gera indesejável instabilidade político-social, em prejuízo de relevantes princípios jurídico-administrativos, como o da eficiência, da continuidade e da segurança jurídica. Por isso que, na esteira do que decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema RG nº 1.120, é de todo recomendável a autocontenção do Judiciário, reservando-se o seu controle apenas para aquelas situações claramente violadoras de normas constitucionais.

26.	Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para o fim de cassar a decisão reclamada, proferida no processo nº 0800699-66.2023.8.22.0000, e, por conseguinte, conceder efeito suspensivo à apelação interposta no processo nº 7016996-75.2022.8.22.0007, até o seu julgamento definitivo.

27.	Ressalto que, com a presente decisão, fica imediatamente restabelecida a eleição realizada em 05/12/2022, que resultou na formação da nova Mesa Diretora para o biênio 2023-2024, cabendo à Câmara Municipal de Cacoal/RO adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da ordem. Ad cautelam, consigno que ficam resguardados todos os atos praticados no âmbito da Câmara Municipal de Cacoal/RO neste ano, porquanto respaldados em ordem judicial.

Comuniquem-se, com urgência, para imediato cumprimento da decisão, à 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, à 3ª Vara Cível de Cacoal/RO e à Câmara Municipal de Cacoal/RO.

Publique-se.

Brasília, 21 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator